Tribunal: TJMT
Processo: 1037355-86.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037355-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANA MARIA DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 872.213.901-00 (APELADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.216.778/0001-06 (APELANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU O PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS –
PEDIDO DE
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONCESSÃO –
COMPRA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO OBJETO DE A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA IRREGULAR – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA N. 543, DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A não entrega do empreendimento no prazo avençado, injustificadamente, como, também, a área é objeto de ACP por irregularidades, dá ensejo à rescisão contratual por culpa da promitente vendedora e a sua condenação à devolução dos valores pagos pela compra, então frustrada.

Por ter a promitente vendedora dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promitente comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser mantido o valor do
quantum
indenizatório, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida que sopesou o grau da culpa, o nível socioeconômico da parte ofendida, o porte da parte ofensora e as circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela L.S. Lemos Empreendimentos Ltda. e Imobiliária Iguaçu Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos n. 1037355-86.2021.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para declarar rescindido o contrato entre as partes, com a restituição dos valores despendidos pela autora, em R$ 20.044,45 (vinte mil quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), acrescido da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, e o pagamento a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

As Apelantes, em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, alegando que foi embasada em documento que se refere a outro loteamento, ou seja, que não faz parte do lote adquirido pela Autora nem é de propriedade da Ré.

Assevera que
o loteamento em questão responde a uma outra Ação Civil Pública própria, conforme processo n. 0000260-23.2015.8.11.0082.

Salienta que não se pode confundir a região do Recanto Paiaguás como sendo apenas de um proprietário só
, haja vista que é uma área de 5.000m2, de propriedade particular de cada sitiante, associações, condomínios, imobiliárias e loteadoras na região.

Ressalta que a Ação Civil Pública, ainda não foi julgada, sendo prematuro rescindir o contrato, já que o Ministério Público peticionou pela paralisação das vendas apenas em 02.04.2024

Aduz que deve ser afastada a condenação de restituição dos valores e pelos danos morais, pois quebra contratual não é por culpa da recorrente, e sim da recorrida.

Pugna, ainda, pelo deferimento da justiça gratuita, uma vez que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira da empresa.

A Apelada
apresentou
suas contrarrazões no id.
225819242
, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de de Recursos de Apelações Cíveis,
interposto pela L.S. Lemos Empreendimentos Ltda. e Imobiliária Iguaçu Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos n. 1037355-86.2021.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para declarar rescindido o contrato entre as partes, com a restituição dos valores despendidos pela autora, em R$ 20.044,45 (vinte mil quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), acrescido da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, e o pagamento a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, contata-se que
Ivana Maria da Costa Figueiredo
, ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, em desfavor da
L.S. Lemos Empreendimentos Ltda. e da Imobiliária Iguaçu Ltda.
, sustentando, em suma, que celebrou com a parte requerida, contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária no loteamento Guirá, integrante do Loteamento Recanto Paiaguás, de um lote de 200 m2, no valor de R$ 44.880,00, e que já realizou o pagamento do valor de R$ 20.044,45.

Relatou que o imóvel encontrava-se absolutamente livre de desembaraço de quaisquer ônus ou tributos, inexistindo, também, pendências judiciais sobre o imóvel, entretanto tomou ciência devido a divulgação da grande mídia da venda de lotes irregulares e o consequente embargos de dezenas deles, descobriu-se que o loteamento adquirido pela requerida, igualmente, estava irregular e, inclusive, existe uma Ação Civil Pública tramitando desde 2015 para que haja regularização.

Afirmou que a parte requerida emitiu notas públicas em que afirma que o imóvel não teria matrícula individualizada, pois se tratava de uma fração ideal, mas diante da insegurança do futuro do empreendimento, já que o mesmo não está livre e desembaraçado, requereu a procedência dos pedidos, para que seja declarado rescindido o contrato,; a nulidade dos parágrafos terceiro e sexto da cláusula quarta, e cláusulas quinta e sexta; a condenação na restituição dos valores pagos pela autora, no valor de R$ 20.044,45; ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00; ao pagamento da multa contratual, no valor de R$ 4.488,00, além das verbas de sucumbência.

Ao analisar os pedidos formulados, a Julgadora
a quo
, julgou-os, parcialmente, procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: 1) Declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, consequentemente confirmo a decisão de Id. 68920901;

2) Condenar a parte ré a promover a devolução integral dos valores pagos pela parte autora, em R$ 20.044,45 (vinte mil quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

3) Condenar a parte ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

4) Condenar a parte ré ao pagamento da multa contratual, em 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, a ser corrigido a partir da assinatura do instrumento, mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

5) Condenar a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

Contra essa decisão a L.S. Lemos Empreendimentos Ltda. e a Imobiliária Iguaçu Ltda.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, analiso o pedido de
benefício da gratuidade da justiça postulada pela Requerida, ora Apelante, em seu Apelo.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327).

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

In casu,
da análise dos demais documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de a Apelante em promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de sua hipossuficiência.

Logo, independentemente do estado em que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Nessa quadra,
indefiro
o pedido
do benefício da gratuidade da justiça.

Registra-se que,
in casu
,

o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do referido
codex
.

Infere-se do caderno processual que a Apelada, em
14.07.2017, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda acerca do lote de nº 4, no loteamento Guirá, integrante do Loteamento Recanto Paiaguás, nesta Capital, sendo pactuado na cláusula 7ª, §3º, que o prazo previsto para entrega de canalização de água e energia seria de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, até julho/2019.

Ocorre que,
conforme ofício n. 576/2014 emitido pela Prefeitura de Cuiabá ao Ministério Público, em que alega que o “Sítio de Recreio Recanto Paiaguás” é loteamento clandestino (Id. 68725661), além da existência da Ação Civil Pública, que em pese constar no polo passivo Luiz Antônio Lemos, é certo que o objeto é empreendimento Recanto Paiaguás, no qual requer o reconhecimento de nulidade e desfazimento do mesmo e consequente cancelamento de todos os atos jurídicos que o constituíram

Ademais, como bem observado pela Magistrada de piso,
que o Ministério Público peticionou em 02.04.2024 requerendo novamente a paralisação de vendas de lotes no local, atualmente sob a gestão da ré Imobiliária Iguaçu.

Além do mais, o prazo de conclusão integral do empreendimento era até julho/2019, e a parte ré não apresentou documentos para comprovar que houve a efetiva entrega do mesmo, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e a prova oral não se presta para o fim que destina.

Nota-se, portanto, que embora a Apelada tenha cumprido a sua obrigação de pagar as parcelas, referentes à aquisição do terreno, não pôde usufruir do bem, desde a contratação, frustrando a expectativa do consumidor, por culpa exclusiva da empresa Apelante.

Com efeito, se a Apelante descumpriu o pactuado, é certo que a rescisão contratual,
bem como a restituição dos valores despendidos pela promitente compradora
,
determinada pelo Juízo
a quo
mostrou-se acertada.

Ressalta-se que, em virtude de ter restado devidamente comprovada a culpa exclusiva da Recorrente pela rescisão contratual, devem os valores pagos pela Apelada ser integralmente devolvidos, nos termos da Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N.º 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.

3. (...). (AgInt no AREsp n. 2.392.437/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). (Destaquei).

Logo,
o inadimplemento contratual ocorreu por parte da vendedora, ora Apelante, assim, fora corretamente aplicado a cláusula oitava do contrato estipula que, em caso de não cumprimento de qualquer cláusula pactuada, haverá multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, a ser pago pelo devedor/recorrentes para a credora/recorrida, sem prejuízo de perdas e danos correspondentes.

No que tange ao valor indenizatório, por não possuir critérios fixos e determinados, a quantificação deve ser feita com o prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre tendo em vista os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, reparar os danos causados à parte lesada, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na adoção de novas condutas levianas e ilícitas, devendo ainda ser levando em conta o grau de culpa, o nível socioeconômico da parte lesada e o porte econômico do agente.

Sopesando-se todas as considerações acima feitas, a indenização fixada pelo Magistrado singular no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
deve ser mantida, por se amoldar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso, especialmente porque
afetou diretamente a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos,
sendo ainda a que melhor atende os objetivos do instituto do dano moral, acima mencionados.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pela
L.S. Lemos Empreendimentos Ltda. e Imobiliária Iguaçu Ltda.
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024